Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-57.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Pedido, nas razões de apelação, de compensação da condenação imposta com os valores disponibilizados à consumidora – Descabimento – Ausência de hígida relação jurídica entre as partes, vez que reconhecida fraude na contratação dos mútuos que deram azo aos indevidos descontos no benefício previdenciário da autora – Observado, assim, que o crédito decorrente

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Pedido, nas razões de apelação, de compensação da condenação imposta com os valores disponibilizados à consumidora – Descabimento – Ausência de hígida relação jurídica entre as partes, vez que reconhecida fraude na contratação dos mútuos que deram azo aos indevidos descontos no benefício previdenciário da autora – Observado, assim, que o crédito decorrente foi disponibilizado, em verdade, a terceiro estelionatário, se apresenta descabida a pretensa compensação da condenação imposta à instituição financeira – Embargos acolhidos, sem, contudo, efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000420-57.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO PAN S/A, é embargada ELSA SILVERIO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000420-57.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 44029 -
Fernando
2
VOTO No.: 44029
EDEC. No.: 1000420-57.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: Banco Pan S/A.
EMBDA.: Elsa Silverio de Souza
Embargos de declaração
Omissão
Pedido, nas
razões de apelação, de compensação da condenação
imposta com os valores disponibilizados à consumidora Descabimento
Ausência de hígida
relação jurídica entre as partes, vez que reconhecida
fraude na contratação dos mútuos que deram azo aos
indevidos descontos no benefício previdenciário da
autora
Observado, assim, que o crédito decorrente
foi
disponibilizado,
em
verdade,
a
terceiro
estelionatário, se apresenta descabida a pretensa
compensação da condenação imposta à instituição
financeira
Embargos acolhidos, sem, contudo,
efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fl. 331/335, dos autos principais, que não conheceu de parte do
apelo interposto e, na parte conhecida, negou provimento.
Alega a instituição financeira a omissão do julgado
quanto ao pedido de compensação da condenação imposta com os valores
disponibilizados à autora.
É o relatório.
Assiste razão à instituição financeira.
Com efeito, vislumbra-se das razões do recurso de
apelação interposto pela instituição financeira, ora embargante, que, além da
irresignação manifestada quanto à condenação imposta à reparação do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000420-57.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 44029 -
Fernando
3
moral e da repetição, em dobro, dos valores descontados do benefício
previdenciário da autora, houve, também, pedido de compensação da
condenação imposta com os valores disponibilizados à consumidora (fl.
313/314, dos autos principais), razão, pela qual, passa-se à sua análise.
Consoante se vislumbra dos autos, restou reconhecida a
ausência de hígida relação jurídica entre as partes, em virtude de fraude na
contratação dos mútuos que deram azo aos indevidos descontos no benefício
previdenciário da autora.
Assim,
observado
que
o
crédito
decorrente
foi
disponibilizado, em verdade, a terceiro estelionatário, se apresenta descabida a
pretensa compensação da condenação imposta à instituição financeira.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios
opostos, sem, contudo, efeito modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica